Tribunal: TJSP
Processo: 2245958-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada liminarmente por intempestividade. Não acolhimento da alegação de vícios nos cálculos que poderiam render ensejo ao enriquecimento sem causa do agravado. Ainda que o erro material de cálculo possa ser corrigido a qualquer tempo, não importando em violação à coisa julgada, a impugnação apresentada pela instituição financeira

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada liminarmente por intempestividade. Não acolhimento da alegação de vícios nos cálculos que poderiam render ensejo ao enriquecimento sem causa do agravado. Ainda que o erro material de cálculo possa ser corrigido a qualquer tempo, não importando em violação à coisa julgada, a impugnação apresentada pela instituição financeira aos cálculos ofertados pelo agravado são genéricas e inespecíficas, não merecendo guarida. Pedido de compensação dos valores descabido, já que a última parcela da dívida venceu em julho/2015. Recurso desprovido.